Tribunal: TJSP
Processo: 2005993-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários em favor da executada – Pretensão de sua redução – Inadmissibilidade – Honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação – Fixação estabelecida no § 8o do artigo 85 do CPC apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários em favor da executada – Pretensão de sua redução – Inadmissibilidade – Honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação – Fixação estabelecida no § 8o do artigo 85 do CPC apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, não sendo esse o caso dos autos – Verba arbitrada em conformidade com o ordenamento jurídico – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005993-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOSÉ MILTON ROBERTO DO NASCIMENTO e TEREZINHA ROSO
MONTEIRO, é agravada JAIDE LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005993-92.2020.8.26.0000 - Voto 23937 NS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2005993-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSÉ MILTON ROBERTO DO NASCIMENTO E
TEREZINHA ROSO MONTEIRO
AGRAVADO: JAIDE LOPES DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23937
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença e fixou honorários em favor da executada – Pretensão
de sua redução – Inadmissibilidade – Honorários fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação –
Fixação estabelecida no § 8o do artigo 85 do CPC apenas nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, não sendo esse o caso dos autos – Verba arbitrada
em conformidade com o ordenamento jurídico – Decisão
mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MILTON ROBERTO DO NASCIMENTO e TEREZINHA ROSO
MONTEIRO, tirado contra a r. decisão de fls. 61/65 (aclarada em exame
de embargos declaratórios - fls. 81/84), proferida nos autos do
“cumprimento de sentença” de no 0019785-63.2019.8.26.0007, que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pela executada/agravada e fixou
honorários de sucumbência em seu favor, no valor de 10% sobre o
montante reduzido.
Insurgem-se os agravantes, pleiteando, em síntese, a
redução da verba honorária, a ser arbitrada por equidade, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005993-92.2020.8.26.0000 - Voto 23937 NS
3
o valor fixado (10% sobre a quantia excedente) ultrapassa o montante de
R$ 60.000,00.
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls. 10).
Recurso tempestivo e não contra-arrazoado (fls. 16)
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, são cabíveis honorários advocatícios em
benefício do executado em caso de acolhimento, ainda que parcial, da
impugnação ao cumprimento de sentença.
A regra geral, disposta no § 2o do art. 85 do CPC, é
de que os honorários sucumbenciais devam ser fixados no patamar de 10
a 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, na hipótese de
não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
In casu, o valor do proveito econômico obtido com a
impugnação (R$ 662.489,31 fls. 64 dos autos originários) não constitui
quantia irrisória capaz de justificar a aplicação por equidade,
estabelecida no § 8o do mesmo dispositivo legal, que dispõe:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Tem-se, portanto, que a verba honorária fora
arbitrada em absoluta conformidade com o ordenamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005993-92.2020.8.26.0000 - Voto 23937 NS
4
vigente, no percentual mínimo de fixação sobre o proveito econômico
obtido pela executada, não se justificando a pretendida redução por
equidade.
Logo, pelas premissas expostas, impõe-se manter a r.
decisão monocrática tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator